Tribunal: TJSP
Processo: 0018991-86.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018991-86.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOZADAQUE SANTOS ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas de Jozadaque Santos
Araújo para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no
mínimo legal, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018991-86.2016.8.26.0576 -Voto no 36.110
2
Apelação Criminal com Revisão no 0018991-86.2016.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.110
Apelação criminal
Estelionato
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou
atipicidade
da
conduta

Admissibilidade
parcial

Materialidade,
autoria
e
dolo
suficientemente
demonstrados
Réu que vendeu uma carta de crédito e
recebeu o dinheiro, mesmo sabendo que o negócio não se
concretizaria, demonstrando o “dolo” em obter vantagem
patrimonial ilícita, em prejuízo de outrem
Condenação
bem editada, com base em convincente acervo probatório
Penas reduzidas - Regime prisional escorreitamente
fixado. Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que Jozadaque Santos Araújo, por infração ao artigo 171, caput, do
Código Penal, foi condenado às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente ao tempo dos
fatos.
Inconformado, recorre. Seja acenando com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018991-86.2016.8.26.0576 -Voto no 36.110
3
fragilidade probatória, seja alegando atipicidade da conduta, pugna pela
absolvição. Subsidiariamente, requer a redução das penas.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo, a fim de
que as penas sejam reduzidas.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
A
materialidade
do
crime
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, seja pelos boletins de ocorrência (fls. 5/10
e 21/24) e documentos (fls. 7 e 11), senão também pela prova oral
colhida durante a instrução.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
O acusado, que não foi localizado para prestar
declarações na Delegacia, tornou-se revel em Juízo (fls. 104), deixando,
assim, de apresentar a sua versão dos fatos.
Por outro lado, a vítima Patrícia, ouvida em
Juízo, esclareceu que conhecia o acusado anteriormente aos fatos porque
ele era amigo do irmão dela e frequentava a casa de seus pais.
Jozadaque propôs a ela uma carta de crédito, dizendo que trabalhava
numa empresa de crédito da região. Ele disse que a carta de crédito seria
no valor de R$ 40.000,00 e que, para isso, ela tinha que dar uma
entrada de R$ 10.000,00 e o resto ela parcelaria em R$ 600,00 por mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018991-86.2016.8.26.0576 -Voto no 36.110
4
Ela vendeu o carro e pegou dinheiro emprestado com o tio para dar a
entrada. Deu o dinheiro ao réu e, quando cobrou o recibo, ele explicou
que primeiro precisaria pagar a carta e que, em 15 dias, chegaria o
recibo. Foi atrás dele, mas ele e a família a maltratavam muito. O tio não
olha mais para ela, brigou com o irmão por causa do acusado, que foi por
ele indicado e está numa fase muito difícil por causa de tudo. Ela nunca
mais conseguiu o dinheiro de volta, ficou sem o carro e, para ela, o carro
é essencial porque trabalha em feira de madrugada. O acusado chegou a
dar a ela de volta um cheque de R$ 9.500,00, mas quando ela foi
descontar, estava sustado (mídia audiovisual).
De grande valia e assaz elucidativas, é de se
notar, as palavras da vítima, não havendo de ser desconsideradas, seja
porque ela não tinha motivos escusos para incriminar o acusado, seja
porque seu depoimento se harmoniza com os demais elementos
probatórios carreados aos autos, ganhando foros de veracidade e
certeza.
Portanto, diferentemente de todo o alegado
pela Defesa, há provas suficientes para respaldar a condenação.
Frente a todo esse contexto, à luz da teoria
finalista desenvolvida pelo jurista alemão Welzel, adotada no Brasil com a
reforma da Parte Geral do Código Penal de 1984, o caso dos autos,
esquematicamente, resume-se na forma abaixo.
Patente a tipicidade, uma vez que a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018991-86.2016.8.26.0576 -Voto no 36.110
5
perpetrada pelo apelante subsume-se perfeitamente na figura típica
apontada na denúncia, em especial sob o aspecto subjetivo (dolo),
máxime em se considerando que ele atuou com a vontade inequívoca de
realizar a conduta descrita no tipo penal, vale dizer, agiu com a vontade
livre e consciente voltada para o resultado consistente em obter, para si,
vantagem ilícita, mediante fraude, em prejuízo de outrem.
A
antijuridicidade
afigura-se
presente,
igualmente, na medida em que o atuar voluntário do apelante verificou-
se em desconformidade com o ordenamento jurídico-penal, consistente
em, desconsiderando a proteção dedicada ao patrimônio das pessoas em
geral, violar a norma proibitiva da obtenção, para si, de vantagem ilícita,
mediante fraude, em prejuízo de outrem.
E a culpabilidade apresenta-se delineada plenamente. O apelante é perfeitamente imputável (capaz de
culpabilidade), já que não era menor de dezoito anos de idade ao tempo
dos fatos e nada há que possa, de qualquer modo, comprometer a sua
capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se de
acordo com esse entendimento. Ademais, tinha potencial consciência da
ilicitude de sua conduta, tanto que a ação por ele perpetrada é
cognoscível por qualquer pessoa leiga como violadora da ordem jurídico-
penal. Por fim, era-lhe seguramente exigível, nas circunstâncias, que
agisse de forma diversa, é dizer, que atuasse em consonância com os
ditames do ordenamento jurídico. Daí ser inafastável, na espécie, a
incidência da reprovabilidade jurídico-penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018991-86.2016.8.26.0576 -Voto no 36.110
6
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pela
eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, cujas razões de
decidir ficam aqui adotadas, exceto no tocante às penas.
Estas comportam reparo.
Na primeira fase da dosimetria, escorreito o
reconhecimento das consequências do crime para a vítima, que além de
ter arcado com o prejuízo financeiro, restando endividada mesmo anos
após os fatos, ainda se encontra claramente abalada e com problemas
familiares, por ter confiado no acusado, pessoa que conhecia
anteriormente. Todavia, as penas foram excessivamente dobradas, e a
fração de aumento fica aqui reduzida para 1/6 (um sexto), de todo
adequada e proporcional ao caso concreto.
Ausentes agravantes e atenuantes, causas de
aumento ou diminuição, as penas ficam definitivamente estabelecidas em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Impossível o reconhecimento de qualquer das
atenuantes do artigo 65 do Código Penal, como pleiteia a Defesa. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018991-86.2016.8.26.0576 -Voto no 36.110
7
acusado não se apresentou para ser ouvido em nenhuma oportunidade,
não havendo que se falar em confissão e sequer reparou o dano ou
tentou minorar as consequências, tendo, inclusive, emitido um cheque
que foi sustado e que apenas gerou mais frustração à vítima, que não
teve nem parte de seu dinheiro de volta.
A pena privativa de liberdade foi corretamente
substituída por duas restritivas de direitos.
O regime prisional estabelecido, mais brando,
não comporta alteração.
3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas de Jozadaque Santos
Araújo para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença
monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito
de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator